Tribunal: TJES
Processo: 0009583-52.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO PELO DEVEDOR. PETIÇÃO INICIAL APTA. REFORMA DA SENTENÇA PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória será proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Quanto à referida prova, a jurisprudência é firme no sentido de que basta que dela seja possível depreender que há direito à cobrança da dívida, sendo prescindível que o documento esteja assinado. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1208811/MT. Precedente do TJES: Apelação Cível,011180100197.

3. O documento apresentado pelo credor, aditivo a contrato particular de promessa de compra e venda nº 0012, encontra-se devidamente assinado pelo devedor, o qual reconhece seu inadimplemento.

4. A petição inicial, portanto, é apta e está regularmente instruída, devendo o processo originário ter seu regular prosseguimento.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009583-52.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

APELADO: LUIZ CARLOS ZEFERINO DO AMARAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO PELO DEVEDOR. PETIÇÃO INICIAL APTA. REFORMA DA SENTENÇA PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória será proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Quanto à referida prova, a jurisprudência é firme no sentido de que basta que dela seja possível depreender que há direito à cobrança da dívida, sendo prescindível que o documento esteja assinado. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1208811/MT. Precedente do TJES: Apelação Cível,011180100197.

3. O documento apresentado pelo credor, aditivo a contrato particular de promessa de compra e venda nº 0012, encontra-se devidamente assinado pelo devedor, o qual reconhece seu inadimplemento.

4. A petição inicial, portanto, é apta e está regularmente instruída, devendo o processo originário ter seu regular prosseguimento.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________
________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
contra a sentença de fls. 80/81, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS ZEFERINO DO AMARAL
, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o entendimento de que não foi devidamente demonstrada a mora da parte demandada, nem a possibilidade da parte autora de considerar vencidas antecipadamente as prestações do contrato.

Nas razões de fls. 91/97 o apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem equivocou-se em suas razões de decidir porque a sentença faz menção a pedidos que não estão contidos na peça inicial, posto que em momento algum foi pleiteada a rescisão do contrato firmado entre as partes, ou mesmo o vencimento antecipado do débito do apelado, buscando, tão somente, o recebimento do valor correspondente a 21(vinte e uma) parcelas vencidas, das 97(noventa e sete) devidas, e não o vencimento antecipado, estando o julgado em explícita ofensa ao disposto no art. 492 do CPC. Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 103/105.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
TOREZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
contra a sentença de fls. 80/81, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS ZEFERINO DO AMARAL
, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o entendimento de que não foi devidamente demonstrada a mora da parte demandada, nem a possibilidade da parte autora de considerar vencidas antecipadamente as prestações do contrato.

Após a devida análise dos autos, entendo que assiste razão à apelante uma vez que é possível observar que o Magistrado partiu de premissa equivocada em suas razões de decidir.

Verifica-se da inicial e dos documentos apresentados nos autos que em momento algum foi pleiteada a rescisão antecipada do contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes, ou mesmo do aditivo posteriormente assinado.

O Apelante busca na demanda tão somente o recebimento do valor correspondente a 21 (vinte e uma) parcelas vencidas, dentre as 97 (noventa e sete) devidas, o que totalizava, a época do ajuizamento, a importância de
R$ 14.618,06 (quatorze mil, seiscentos e dezoito reais e seis centavos)
,
débito este que, conforme se pode observar dos autos, em momento algum tem sua existência negada ou mesmo contestada pelo Apelado, o qual, inclusive, confessa nos autos seu inadimplemento para com a Apelante.

Assim, não restam dúvidas quanto a existência do débito, e o direito da Apelante em cobrá-lo via “Ação Monitória”.

Conforme o art. 700, inciso I do CPC, a ação monitória será proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Quanto à referida prova, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que basta que dela seja possível depreender que há direito à cobrança da dívida, sendo prescindível que o documento esteja assinado, como se extrai do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1208811/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Esta Corte também já adotou o entendimento de que “
a prova hábil a lastrear a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante, bastando que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito afirmado pelo autor
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180100197, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

Na hipótese dos autos, com muito mais força, a petição inicial apresentada pela apelante foi devidamente instruída com cópia do Aditivo ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda nº 0012, devidamente firmado com o Apelado (fl. 11), onde constam claramente as obrigações deste, para com as quais confessa estar inadimplente.

A petição inicial, portanto, é apta e está regularmente instruída, devendo a sentença ser reformada.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para que os embargos monitórios sejam rejeitados, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento, na forma prevista no art. 702, §8º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar